Tribunal: TJSP
Processo: 1500354-62.2018.8.26.0634
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Violência doméstica – Art. 129, §9o do CP – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Depoimento da vítima corroborado por outros elementos probatórios – Condenação acertada – Isenção de pena – Embriaguez – Ingestão voluntária de bebidas alcoólicas – Afetação da capacidade cognitivo-volitivo quanto ao fato decorrente de dependência a álcool –

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Violência doméstica – Art. 129, §9o do CP – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Depoimento da vítima corroborado por outros elementos probatórios – Condenação acertada – Isenção de pena – Embriaguez – Ingestão voluntária de bebidas alcoólicas – Afetação da capacidade cognitivo-volitivo quanto ao fato decorrente de dependência a álcool – Inexistência de qualquer elemento revelador de sua ocorrência – Afastamento – Pena – Maus antecedentes decorrentes de condenação única – Suficiência da fixação da base à razão de um sexto acima do piso – Reincidência – Não configuração – Afastamento desta agravante – Regime prisional – Abrandamento para o aberto – Cabimento – Recurso provido em parte.